Tribunal: TJMT
Processo: 1015195-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015195-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), KATHIELEN LIMA MARTINS DA SILVA - CPF: 071.256.171-40 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (IMPETRANTE), KATHIELEN LIMA MARTINS DA SILVA - CPF: 071.256.171-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA DEFERAÇÃO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva da paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tal custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade de entorpecente especialmente deletério apreendido, com destino a outro estado da federação, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Adeildo Pereira Campos, em favor de
Kathielen Lima Martins da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1005767-39.2022.8.11.0037.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Desembargador plantonista Sebastião de Moraes Filho (id. 137556152),
verbis:

“Em resumo, aduz o impetrante que a paciente teve a prisão convertida em preventiva na data de 29/07/2022, sob a acusação de ter em tese, praticado o crime do artigo 33 da lei N°11343/2006, conforme cópia do histórico dos Autos. Não obstante, como se pode verificar pelo histórico processual anexo, não há qualquer indicio de que a mesma irá atrapalhar ou não comparecer aos atos processuais. Consequentemente, não houve instrução criminal e nem foram colhidos os depoimentos necessários ao deslinde;

Alega que a acusada desde o momento da prisão colaborou com todas as informações aos policiais, e também em depoimento perante o Sr. delegado de polícia civil, de outro, possui residência fixa, ocupação lícita, é primária e possui bons antecedentes;

Afirma que não há qualquer inquérito em andamento, sendo todos os requisitos legais que, não desmotiva a concessão, e não aponta características a motivar a negativa de liberdade da paciente.

Requer em razão do alegado no corpo petitório, seja reconhecido liminarmente o direito da paciente de responder à acusação em liberdade. Destarte, a paciente, sereno quanto a aplicação do decisum do Eméritos, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Corte, espera deste respeitável Tribunal a concessão do salvo conduto, expedindo-se o competente alvará necessário para sua liberdade seja reestabelecida”.

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (id. 137556152) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 138718663).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, em especial pela apreensão de significativa quantidade de droga. Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Alegação de que eventual condenação pode conferir regime menos gravoso que o fechado. Improcedência. Prognose de pena. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem
”. (id. 140591668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos do decreto preventivo.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida.

Conforme consta dos autos, a paciente foi autuada em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33,
caput,
e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), pois, conforme boletim de ocorrência “
em fiscalização rotineira na BR 070, Km 287.0, os policiais abordaram o ônibus da Verde Transportes, sendo que durante a fiscalização, foi identificada a paciente que não soube explicar de forma exata o motivo da viagem e nem o local certo onde iria. Em razão da suspeita, realizaram busca em sua bagagem e foi encontrada a quantidade de 2.026,14 gramas de substância análoga a cocaína. De acordo com os policiais a flagrada declarou que pegou a droga em Cuiabá/MT, levaria para Aragarças - Goiás, mas não sabe para quem entregaria o entorpecente e receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte”
(trecho extraído das informações de id. 138718663).

Em audiência de custódia esta segregação foi convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da suspeita.
Nesse esteio, diverso do alegado, a autoridade apontada como coatora, cuidou de demonstrar a necessidade das custódias cautelares em fundamentos adequados e idôneos, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
(...)

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão da autuada em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da
ordem pública
, tendo em
vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendida transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Outrossim, verifica-se que a forma de
acondicionamento em tabletes, a quantidade da substância entorpecente apreendida, o recebimento de valor pelo transporte do entorpecente que, segundo consta, tinha como destino a cidade de
Aragarças/GO
são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade da autuada certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar da Investigada se justifica igualmente para
a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita
.

Ainda, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder da Autuada, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante da autuada KATHIELEN LIMA MARTINS DA SILVA qualificada nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal”
(id. 137542689).

Além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas e sua especial natureza deletéria -
2.026,14 gramas de substância análoga a cocaína –
cujo o destino era outro estado da federação -
Aragarças/GO -.

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícto de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas, bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Em sendo assim, a exigência constitucional de fundamentação da decisão foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis da interessada,
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade das custódias cautelares, os decretos preventivos encontram-se justificados vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kathielen Lima Martins da Silva,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022